Tribunal: TJDFT
Processo: 0723164-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PASEP. RESSARCIMENTO. CDC. INAPLICABILIDADE. CONSELHO DIRETOR. GESTÃO. DEFINIÇÃO DOS CÁLCULOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE DE JUROS. BANCO DO BRASIL. MERO ADMINISTRADOR DAS CONTAS. INPC. INAPLICABILIDADE. JUROS COMPOSTOS DE 1% AO MÊS. INAPLICABILIDADE. LAUDO PERICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA MENSAL. INAPLICABILIDADE. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ATO ILÍCITO. NÃO COMPROVAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PEDIDO IMPROCEDENTE.
1. A presente hipótese consiste em deliberar se o Banco do Brasil S/A administrou corretamente a conta vinculada ao PASEP mantida pelo apelado, e se teria observado, ou não, os índices de correção monetária e de juros aplicáveis ao saldo correspondente ao respectivo montante.
2. A questão não está sujeita ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes não se ajustam aos conceitos previstos nos artigos 2o e 3o do aludido diploma legal. 2.1. A contribuição para o PASEP (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) é destinada à formação de patrimônio em favor do servidor público. Por essa razão, não tem origem em relação jurídica de prestação de serviço bancário. 2.2. Assim, a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6o, inc. VIII, do CDC mostra-se inaplicável ao caso.
3. A preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada. 3.1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os recursos representativos da controvérsia do Tema repetitivo no 1150, fixou a tese no sentido de que “o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa”. 3.2. No mesmo sentido vem se posicionando este Egrégio Tribunal de Justiça. Precedentes. 3.3. Com efeito a Lei complementar no 8/1970 atribuiu ao Banco do Brasil S/A a gestão das contas individuais vinculadas ao PASEP. Por essa razão a aludida sociedade anônima pode ser demandada por eventual falha no cumprimento de seus deveres como gestora.
4. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) foi criado pela Lei Complementar no 8/1970 e teve sua unificação com o Programa de Integração Social (PIS) estabelecida pela Lei Complementar no 26/1975, que foi posteriormente regulamentada pelo Decreto no 78.276/1976. 4.1. Por meio do PASEP os servidores públicos da administração direta e indireta passaram a receber repasses mensais dos órgãos ou entidades aos quais fossem vinculados para contas individuais mantidas pelo Banco do Brasil S/A. 4.2. Os aludidos depósitos em contas individuais cessaram com o advento da Constituição Federal de 1988, pois na regra prevista em seu art. 239 houve a previsão da mudança de destinação dos recursos vinculados ao programa. 4.3. Com a finalidade de resguardar a legítima expectativa dos servidores que tinham valores depositados em suas contas ao levantamento dos respectivos montantes no momento em que fossem contemplados por alguma das hipóteses de saque, as contas individuais foram mantidas, nos termos do art. 239, § 2o, da Constituição Federal.
5. Os valores até então depositados nas contas individuais, embora sem o acréscimo de novos depósitos, continuaram a ser creditados pelos critérios previstos no art. 3o da Lei Complementar no 26/1975: correção monetária anual (cujo índice variou, tendo sido utilizadas a OTN até o ano de 1989, o IPC, por poucos meses, o BTN, a TR e o TJLP, que perdurou como parâmetro do ano de 1994 até os dias atuais), juros de 3% (três por cento) ao ano e resultado líquido adicional das operações realizadas com recursos do fundo. 5.1. O Decreto no 78.276/1976 instituiu o Conselho Diretor do PIS/PASEP, responsável pela gestão do fundo. Suas atribuições foram previstas na regra do art. 10 do aludido decreto, revogado pelo art. 8o do Decreto no 4.751/2003, que foi também revogado pelo art. 4o do Decreto no 9.978/2019. 5.2. A regulamentação a respeito das atribuições do Conselho Diretor, aqui examinadas, no entanto, foi mantida nos sucessivos decretos. Nesse sentido, foi atribuída ao Conselho Diretor a definição dos cálculos e índices utilizados para a atualização e remuneração dos saldos individuais das contas vinculadas ao PASEP. 5.3. Ao Banco do Brasil S/A foi atribuída somente a aplicação do que havia sido determinado pelo referido órgão deliberativo. 5.4. Por essa razão o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema repetitivo no 1150, fixou a tese no sentido da legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A para as demandas que tratem da eventual má gestão dos recursos ou a não aplicação dos índices definidos pelo Conselho Diretor. 5.5. Nas demandas cujo objeto consista na legitimidade dos índices utilizados para a correção e remuneração dos saldos do PASEP, no entanto, a União deve ser incluída no polo passivo, pois o Conselho Diretor do PIS/PASEP estava vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional, nos termos da regra prevista no art. 1o do Decreto no 1.608/1995.
6. O demandante pretende a correção monetária pelo índice INPC, ademais da aplicação de juros compostos mensais de 1% (um porcento). 6.1. Os cálculos apresentados pelo apelado não utilizam os índices previstos na legislação específica do PASEP e estipulados pelo Conselho Diretor do fundo. 6.3. A prova pericial produzida também não serve à demonstração do dano material alegado pelo demandante, embora o Juízo singular a tenha adotado como fundamento da sentença por meio da qual o pedido foi julgado parcialmente procedente. 6.4. Com efeito, a análise da manifestação elaborada pelo experto nomeado pelo Juízo singular permite concluir que houve aplicação mensal dos índices de correção monetária. 6.5. A correção monetária, com a aplicação dos índices estabelecidos, no entanto, deve ser procedida a cada exercício financeiro, nos moldes das normas de regência do PASEP, o que, no Brasil coincide com o ano civil. 6.6. Em relação à prova técnica convém esclarecer que atribuição do Juízo a apreciação dos meios probatórios constantes nos autos para formação de seu convencimento, nos termos do art. 371 do CPC, sem prévia tarifação dos meios probatórios. 6.7. O Juízo não está adstrito aos fundamentos e à conclusão explicitados no laudo pericial, de acordo com a regra prevista no art. 479 do CPC. 6.8. O Juízo pode formar seu convencimento e conferir às provas produzidas no processo o peso que entender pertinente sem prévia tarifação. 6.9. O demandante, por essas razões, não se desincumbiu do ônus da prova em relação à prática de ato ilícito pelo demandado.7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada. Pedido improcedente.